Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-06.2015.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004446-06.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.632.121-51 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELANTE), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 048.632.121-51 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRÊS
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BIS IN IDEM. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
Montina
Transportes Ltda., Cristian Martins dos Santos e HDI Seguros do Brasil S.A., visando reformar sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por Cristian Martins dos Santos. A sentença condenou as rés a pagar: (i) danos emergentes no valor de R$ 15.090,21; (
ii
) pensão mensal vitalícia de 50% do valor de R$ 1.650,00; (
iii
) indenização por danos morais de R$ 35.000,00; (
iv
) indenização por danos estéticos de R$ 15.000,00; além de outras determinações como a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão. Apelações questionam limites da apólice de seguro, cumulação de danos morais e estéticos, proporcionalidade dos valores arbitrados, nexo causal, e extensão das despesas reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se os limites da apólice de seguro da HDI Seguros foram respeitados; (
ii
) estabelecer se a seguradora pode ser condenada solidariamente; (
iii
) analisar a licitude da cumulação de indenizações por danos morais e estéticos; (
iv
) avaliar a proporcionalidade das indenizações fixadas; (v) verificar a comprovação de nexo causal e legitimidade das despesas não reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença respeita os limites da apólice de seguro, reconhecendo a responsabilidade da seguradora apenas até os valores contratualmente estabelecidos, não havendo interesse recursal da HDI Seguros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária da seguradora em benefício do terceiro prejudicado, limitada ao valor segurado, conforme decidido no REsp 925.130/SP (Tema 469).

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é permitida, desde que caracterizadas ofensas distintas, nos termos da Súmula 387 do STJ, uma vez que o dano moral
refere-se
ao abalo psíquico, enquanto o dano estético abrange lesões físicas visíveis.

Os valores fixados pela sentença para danos morais (R$ 35.000,00) e danos estéticos (R$ 15.000,00) são proporcionais, considerando a extensão das lesões e a jurisprudência aplicada, não configurando enriquecimento sem causa.

As despesas rejeitadas por serem genéricas ou sem nexo causal comprovado foram corretamente analisadas. O autor não demonstrou erro ou omissão que justifique a inclusão de valores desconsiderados.

A pensão mensal vitalícia de 50% da remuneração é proporcional à redução da capacidade laboral comprovada pela perícia, conforme art. 950 do Código Civil, e é devida enquanto perdurar a incapacidade, sem limitação de idade, de acordo com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O limite da responsabilidade da seguradora é restrito ao capital segurado e deve respeitar os termos contratuais da apólice.

É possível a condenação solidária da seguradora com o segurado até o valor máximo contratado, conforme entendimento do STJ.

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é lícita, desde que haja ofensas distintas.

A indenização por dano moral e estético deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a extensão das lesões.

A pensão mensal vitalícia é devida enquanto persistir a incapacidade parcial, independentemente da idade da vítima, não sendo limitada à expectativa de vida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 950; CPC, art. 1.010, II; Súmula 387/STJ.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
, REsp 925.130/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.02.2012.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

STJ,
AgInt
no REsp 1.900.641/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

MONTINA TRANSPORTES LTDA., CRI
STIAN MARTINS DOS SANTOS
e
HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
,

com o fito de reformar a sentença que,
nos
autos d
a

ação
indenizatória,
que
CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS
move
em face de
MONTINA TRANSPORTES LTDA.
, julgou
parcialmente procedente a
lide principal
e parcialmente a lide secundária (denunciação à lide)
, para:

a)
condenar as rés ao pagamento de danos emergentes

no valor de R$ 15.090,21,
com correção
monet
á
ria

pelo INPC a partir de cada

desembolso e juros de mora a partir da citação;

b
) condenar as rés ao pagamento de pensão mensal

vitalícia ao autor, no patamar de 50% sobre 1.650,00, desde o evento danoso
, s
obre cada parcela

vencida deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC;

c
) condenar as

rés ao pagamento de R$ 35.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso

e correção

monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença
;

d)
condenar as rés ao

pagamento de R$ 15.000,00 por danos estéticos, com juros moratórios incidentes

desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

e) determinar
a constituição de capital ou caução fidejussória para a
assegurar
o

pagamento da pensão
, indicando imóveis ou direitos reais sobre imóveis suscetíveis de

alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, que será

inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do
executado, além de constituir-se em

patrimônio de afetação ou ainda fiança bancária ou garantia real suficiente ao adimplemento da

obrigação, facultando-lhes a inclusão do beneficiário em folha de pagamento.

f) determinar que
o valor da pensão deverá ser reajustado anualmente

conforme o percentual do aumento do
salário mínimo
;

g
)
na lide principal,
condenar a ré ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 15% sobre o valor da condenação;

h) condenar a denunciada solidariamente aos pagamentos, com a observação de que deverão ser respeitados os limites da apólice;

i)
na lide secundária, distribuiu a
sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Id. 239173693):
Alega que a condenação desrespeita os limites da apólice de seguro, que prevê coberturas distintas para danos corporais e materiais, sem possibilidade de complementação entre elas, porquanto requer o ajuste da sentença. Afirma que a cobertura de RCF – Danos Corporais já foi esgotada, conforme comprovado nos autos, o que exclui a responsabilidade da seguradora por novos pagamentos a esse título
.

Argumenta que a apólice não cobre danos estéticos, considerados risco excluído, e pede que essa condenação seja reformada

Sustenta que a responsabilidade da seguradora é de reembolso ao segurado e não solidária.

Pede que a sentença seja corrigida para indicar que a obrigação é limitada às coberturas contratadas e sem solidariedade

Contesta a fixação de pensão vitalícia de 50% do salário do autor, e diz que a tabela de invalidez deveria ter sido aplicada, porque entende que a pensão deve ser limitada até os 65 anos do autor e que a base de cálculo está incorreta

Alega que a condenação em danos morais e estéticos caracteriza
bis in idem
, já que o dano estético é uma modalidade de dano moral e pede que a condenação por danos morais seja excluída ou, alternativamente, que os valores sejam reduzidos a R$ 5.000,00.

Apelação de CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS (Id. 239173696):
Quanto aos danos emergentes, sustenta que
a sentença não considerou todos os
comprovantes de despesas, rejeitando alguns documentos por serem genéricos ou sem indicação médica específic
a e d
efende que essas provas, incluindo recibos de fisioterapia e deslocamentos, são legítimas e devem ser aceitas, pois a parte contrária não apresentou impugnação adequada
.

E quanto aos lucros cessantes c
ontesta a limitação da pensão mensal em 50%
e
destaca

que
,
embora a perícia indique 50% de redução para atividades genéricas, o apelante ficou totalmente incapacitado para sua função original de
auxiliar técnico de máquinas e, por isso, d
efende a integralidade do pensionamento de R$ 1.650,00, conforme o princípio da
restitutio
in
integrum
.

Assevera que
a quantia de R$ 35.000,00
, a título de danos morais,
é insuficiente para compensar o sofrimento e as sequelas permanentes decorrentes do acidente
, porquanto requer a
elevação do valor para R$ 150.000,00,
ao
argument
o de
que o montante deve ser compatível com o dano suportado e decisões semelhantes do tribunal
.

A
lega que o valor de R$ 15.000,00
também está
aquém do necessário para reparar adequadamente o dano estético, que inclui cicatrizes, enrijecimento e deformidade da perna
e s
olicita a majoração para R$ 100.000,00, com base em precedentes que consideram a extensão das sequelas
.

Apelação de MONTINA TRANSPORTES LTDA. (Id.
239173698
):
Entende que é caso de alterar a fixação da pensão vitalícia de 50% sobre R$ 1.650,00, sob o fundamento de que não há comprovação de que o autor estava permanentemente incapacitado para o trabalho e acrescenta que, se for mantida a pensão, deve haver limitação até os 65 anos do autor
e determinação de pagamento mensalmente, sem inclusão de 13º salário ou outras verbas trabalhistas.

Afirma que o valor de R$ 35.000,00, a título de condenação por danos morais, é desproporcional e requer a redução para R$ 5.000,00, ao argumento de que o autor não comprovou sofrimento psicológico significativo e a indenização por dano moral não deve resultar em enriquecimento sem causa
.

Diz que a condenação por danos estéticos é indevida, pois não há lesão que comprometa esteticamente o autor de forma visível ou constrangedora, além de caracterizar
bis in idem.

Questiona
o pedido de lucros cessantes, afirmando que o autor não demonstrou ter ficado impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada
, já que
a perícia comprovou apenas uma incapacidade parcial temporária, sem impacto econômico definitivo
.

A
firma
que as notas fiscais e recibos apresentados pelo autor são insuficientes e
não têm
nexo causal comprovado com o acidente
, porque
muitos documentos carecem de identificação do autor como pagador ou especificações sobre as despesas
.

Contrarrazões de HDI (Id. 239173702): Declara que não se opõe ao recurso de MONTINA e quanto ao recurso de CRISTIAN, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência
de dialeticidade
e, no mérito, requer o desprovimento.

Contrarrazões de CRISTIAN ao recurso de HDI (Id. 239173703)
e ao recurso de MONTINA (Id. 240095693).

Contrarrazões de
MONTINA
ao recurso de CRISTIAN
(Id.
239173704
)
e ao recurso de HDI (Id. 239173705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE):

Eminentes
Pares:

Em contrarrazões

de HDI ao recurso de CRISTIAN, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter o apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não lhe assiste razão.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

De início,
registro que a justiça gratuita foi deferida tacitamente em favor do autor.

A controvérsia está em saber se a sentença que condenou
as rés ao pagamento ao autor de
indenizações por danos emergentes, pensão mensal vitalícia, danos morais e danos estéticos deve ser reformada, seja em razão dos limites da apólice de seguro, da alegada ausência de comprovação do nexo causal e do grau de incapacidade do autor, ou ainda quanto ao valor das indenizações fixadas.

Pois bem.

Primeiramente,
a HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. sustenta que a sentença teria extrapolado os limites contratuais da apólice, destacando que as coberturas para danos corporais e materiais são distintas, e que a obrigação da seguradora não poderia ser solidária com o segurado, além de reiterar que a cobertura de Danos Corporais já foi esgotada.

No entanto, verific
a-se
que a sentença reconheceu essas limitações
de maneira
expressa, condicionando a responsabilidade da seguradora aos limites da apólice e especificando que as coberturas não podem ser complementadas.

Dessa forma,
ausente o
interesse recursal da HDI SEGUROS quanto a esse ponto
, já que é necessário, para configurar o interesse em recorrer, que haja
benefício prático decorrente da revisão da sentença, o que não ocorre aqui, já que a decisão recorrida já acolheu a limitação da responsabilidade conforme os termos contratuais.

Especificamente q
uanto à exclusão da cobertura para danos estéticos, a seguradora invoca a cláusula específica que prevê a não cobertura de danos dessa natureza.

N
o âmbito do julgamento do REsp
925.130/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 469), a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da seguradora:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

2. Recurso especial não provido
”

(REsp n. 925.130/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012,
DJe
de 20/4/2012.)

Dessa forma,
a seguradora responde diretamente perante o terceiro prejudicado até o limite do valor segurado, o que implica uma forma de responsabilidade solidária em benefício do terceiro.

Assim, é caso de r
econhe
cer
a ausência de interesse recursal da HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. quanto à limitação da responsabilidade ao capital
, de modo que a seguradora r
esponderá apenas pelos danos cobertos e dentro dos limites contratuais estabelecidos.

Por outro lado, a
HDI e a
Montina
sustentam que a condenação pelos danos morais e estéticos deve ser revista, sob o argumento de que a cumulação desses danos configura
bis in idem
, considerando que o dano estético seria uma espécie de dano moral
e
requerem a redução dos valores arbitrados, sob a justificativa de que são desproporcionais às lesões sofridas. Por outro lado, o autor Cristian pleiteia a majoração das indenizações, argumentando que os valores fixados são insuficientes para reparar o sofrimento e as sequelas permanentes decorrentes do acidente.

Quanto à cumulação entre danos morais e danos estéticos, o entendimento sumulado do STJ define que é lícita a cumulação (Súmula 387/STJ)
, desde que caracterizadas ofensas distintas
, porquanto o
dano moral se refere ao abalo psíquico e à dor sofrida pela vítima, enquanto o dano estético abrange a lesão física visível, que compromete a integridade corporal ou a aparência da pessoa.

No caso em análise, as sequelas sofridas pelo autor, como deformidades na perna e cicatrizes visíveis, configuram o dano estético, enquanto o sofrimento psíquico e a angústia experimentados em razão do acidente justificam a indenização por dano moral.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 35.000,00 e por danos estéticos em R$ 15.000,00
.
Para avaliar a adequação desses valores, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em
conta a extensão das lesões, o grau de incapacidade, e as circunstâncias do caso concreto. As lesões sofridas pelo autor resultaram em sequelas permanentes que impactaram não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de realizar atividades laborais e sociais.

Após a análise das provas e considerando o padrão indenizatório adotado por est
a e. Corte
em casos semelhantes, os valores fixados pela sentença se mostram adequados e suficientes para reparar os danos experimentados, sem caracterizar enriquecimento sem causa. A quantia atribuída aos danos morais compensa o sofrimento psicológico suportado pelo autor, e a indenização por danos estéticos, ainda que distinta, é compatível com a gravidade das deformidades físicas.

Lado outro,
com relação aos danos emergentes,
recorre o autor sob o argumento de que não foram reconhecidas integralmente as despesas relativas à fisioterapia, deslocamentos e outros tratamentos e que os recibos apresentados são legítimos e a parte contrária não os impugnou adequadamente.

No ponto, assim se pronunciou a sentença:

“(...) Em análise do caso, nota-se que o autor alega ter suportado dano material na modalidade de danos emergentes em decorrência da aquisição de medicamentos, realização de exames e tratamentos fisioterápicos.

Com efeito, observa-se que as despesas efetivamente comprovadas e vinculáveis ao evento danoso estão insertas no id 65826586, fls. 02/06, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 37, na medida em que em sua descrição indicam as áreas inferiores afetadas em razão do acidente, bem ainda há medicamentos para dor adquiridos no período que remonta ao sinistro.

No que tange aos demais recibos apresentados, tem-
se como inservíveis à finalidade pretendida, eis que genéricos ou com a descrição de medicamentos sem a indicação médica, de modo que não é possível aferir se foram adquiridos pelo autor em seu benefício próprio ou não, bem como se os fármacos foram manipulados para tratar lesões resultantes do acidente em tela. (...)”.

Aqui, há que se ressaltar que, apesar de sustentar a necessidade de reforma da sentença, o autor não apresentou argumentação específica capaz de desconstituir a construção
elaborada, já que não indicou porque as provas excluídas pela sentença se refeririam, de fato, ao acidente e aos danos decorrentes dele, já que se limitou a requerer a reforma com base em alegações genéricas.

Assim, sem evidências de equívoco ou omissão, não há razões jurídicas para a reforma da sentença nesse pont
o.

Já quanto aos lucros cessantes, a sentença fixou a pensão mensal vitalícia em 50% da remuneração de R$ 1.650,00, por considerar que a perícia apontou uma redução de 50% na capacidade laboral do autor para atividades genéricas.

A esse respeito, o autor alega que ficou totalmente incapacitado para sua função original de auxiliar técnico de máquinas e defende a integralidade da pensão

e, por outro lado, a
Montina
e a HDI contestam a base de cálculo, sugerindo a aplicação de tabelas de invalidez e limitação da pensão até os 65 anos.

Do exame, extrai-se que a perícia médica realizada nos autos indicou que a redução da capacidade laboral do autor é de 50%, ou seja, parcial, e que ele ainda pode desempenhar atividades laborais que não exijam o mesmo esforço físico da profissão anterior (Id.
239171920 - Pág. 13 e seguintes
).

Sobre o assunto, o art. 950 do Código Civil dispõe que a indenização em forma de pensão deve corresponder à diminuição da capacidade de trabalho da vítima e a reparação proporcional ao impacto econômico sofrido
, como se lê:

Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Nesse contexto, a jurisprudência entende que é caso de adequar o valor da pensão à redução da capacidade laborativa do autor de
maneira proporcional
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPRUDÊNCIA - CULPA DA PARTE RÉ - DANO MORAL COMPROVADO - VALOR - IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO - DANO MATERIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL - PAGAMENTO DEVIDO - DANO MATERIAL - FORMA DE DANOS EMERGENTES. Ao sair do estacionamento, sem respeitar a placa de "pare", o motorista infringiu as regras do Código de Trânsito Brasileiro, devendo, assim, responder pelos danos causados a terceiro, decorrente de manobra imprudente. Pelos autos é possível verificar a ofensa a integridade corporal da parte ora autora, sendo ocasionada pelo acidente relatado; assim, deve ser reconhecido o direito à reparação civil por danos morais. É devido o pagamento de pensão mensal correspondente ao grau da inabilitação para o trabalho, quando comprovada a redução da capacidade da vítima exercer o seu trabalho habitual, devendo ser apurado em liquidação de sentença
”
(TJ-MG - AC: 10024160578670001 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 03/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2023)
.

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – Irresignação do réu contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial - Condenação ao pagamento de pensão mensal, danos morais e estéticos, ressarcimento de danos causados à bicicleta motorizada e ao pagamento de aluguel de imóvel térreo (adaptação), necessário ao restabelecimento do autor, a ser apurado em liquidação de sentença – Culpa comprovada do réu – Prova oral colhida durante a instrução processual que corrobora a versão do autor para a dinâmica do acidente, de que o motorista réu invadiu a pista
contrária durante a ultrapassagem de um caminhão, interceptando a bicicleta motorizada conduzida pela vítima em sua correta faixa de tráfego - Violação ao disposto no artigo 28 e artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro – Danos morais caracterizados – Violação tanto da integridade física quanto psíquica da vítima – Autor que, em decorrência do acidente, sofreu fratura no fêmur esquerdo com limitação da amplitude dos movimentos do quadril esquerdo, conforme laudo pericial - Quantum arbitrado na r. sentença em R$ 15.000,00 para os danos morais - Manutenção - Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Dano estético - Alteração física decorrente de cicatrizes no quadril e coxa direita constatada em laudo pericial – Manutenção da condenação do réu em dano estético - Pensão mensal devida - Perda permanente e parcial da capacidade laborativa - Redução em 25% - Laudo pericial conclusivo – Pensão mensal vitalícia, portanto, que deve corresponder ao percentual da redução da capacidade laborativa – Ressarcimento pelas avarias na bicicleta - O fato de o autor ter apresentado apenas o orçamento, sem a comprovação do desembolso pelo conserto, não constitui óbice ao ressarcimento do valor constante do orçamento, pois o prejuízo sofrido pelo autor é inconteste – Ausência, ademais, de impugnação ao orçamento apresentado - Indevidos, por outro lado, o ressarcimento a título de aluguel de imóvel - Ausência de recibos de pagamento - Somente os danos materiais efetivamente comprovados nos autos devem ser reparados - Manutenção da condenação do réu no ônus
da
sucumbência, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10073021020198260451 SP 1007302-10.2019.8.26.0451, Relator:
Angela
Lopes, Data de Julgamento: 07/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)
.

Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
, em casos de incapacidade permanente, mesmo que parcial, a pensão deve perdurar enquanto a vítima viver, especialmente quando a limitação é definitiva e compromete a capacidade de sustento.

Assim, a indenização deve ser vitalícia, já que a vítima continuará sofrendo os efeitos da redução de sua capacidade ao longo de toda a sua vida, o que garante que a vítima tenha uma fonte contínua de sustento, a fim de compensar a perda de sua capacidade laboral e assegurar sua subsistência.

Impende registar que o pensionamento fixado, independe de eventual percepção de benefício previdenciário e/ou da existência de capacidade para o exercício de outras atividades.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - ACIDENTE DE TRÃNSITO – MORTE DA GENITORA – AUTOR COM SEQUELAS PERMANENTES – CERCEAMENTO DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL – CULPA CONCORRENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PENSÃO DEVIDA ATÉ A RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA - DANO MORAL – VALOR MANTIDO – DANO MORAL POR RICOCHETE DEFERIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial para comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico não configura cerceamento de defesa, pois a sentença se amparou em laudos, exames e relatórios médicos acostados aos autos que atestaram a gravidade das lesões sofridas, a existência de sequelas permanentes e a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico.
Se o falecimento da mãe do autor e as inúmeras e graves lesões físicas sofridas por ele são resultantes do acidente causado pelo requerido, descabe alegar culpa concorrente. Demonstrado que o autor não tem condições financeiras de arcar com a cirurgia para após requerer o reembolso das despesas, correta a decisão que compeliu o réu a custear todo o tratamento necessário ao restabelecimento da integridade física da vítima. "A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC). Presente a legitimidade ativa do autor/apelante de pleitear indenização por danos morais decorrentes do acidente que causou a morte de sua mãe, mostra-se devida
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete como forma de compensá-lo pelo evento danoso
e também
de evitar que o requerido cause novo acidente e nova vítima. A deformidade física permanente que afeta a autoestima caracteriza dano estético indenizável. Não é o caso de majorar o valor fixado como dano moral na sentença se observado o critério da razoabilidade, cujo quantum se mostra afinado com as peculiaridades da espécie. (N.U 1000823-02.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referenda esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário-mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021). Súmula 83/STJ. 3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS
NºS
7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por cidadão americano em decorrência das lesões que o incapacitaram parcial e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que o conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação dos serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório dos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral. 5.
(...) 12
. O percentual eleito pela Corte local (15% - quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC. 13. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. (...) 15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado. (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)

Assim, o pensionamento é devido e deve ser mantido pelo tempo que perdurar a incapacidade, ainda que de forma vitalícia, já que não se aplica o limitador da expectativa de vida, que é inerente apenas aos pedidos realizados por dependentes de vítimas fatais.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ESTADO DE NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. MULTA DO ARTIGO 538 DO CPC. INTUITO PREQUESTIONADOR. SÚMULA 98/STJ. 1. Acidente de trânsito ocorrido em estrada federal consistente na colisão de um automóvel com uma motocicleta, que trafegava em sua mão de direção. 2. Alegação do motorista do automóvel de ter agido em estado de necessidade, pois teve a sua frente cortada por outro veículo, obrigando-o a invadir a outra pista da estrada. 3. Irrelevância da alegação, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide por se tratar de hipótese de responsabilidade civil por ato lícito prevista nos artigos 929 e 930 do Código Civil. 4. O estado de necessidade não afasta a responsabilidade civil do agente, quando o dono da coisa atingida ou a pessoa lesada pelo evento danoso não for culpado pela situação de perigo. 5. A prova pleiteada pelo recorrente somente seria relevante para efeito de ação de regresso contra o terceiro causador da situação de perigo (art. 930 do CC/02). Ausência de cerceamento de defesa. 6. Condutor e passageiro da motocicleta que restaram com lesões gravíssimas, resultando na amputação da pena esquerda de ambos. 7. A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 8. Embargos de declaração opostos com intuito
prequestionador
, é de ser afastada a multa do artigo 538 do CPC, nos termos da Súmula 98/STJ. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA DO ART.
538 DO CPC.” (REsp n. 1.278.627/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012,
DJe
de 4/2/2013.)

Por fim,
igualmente é caso de manter a sentença no ponto em que determinou a inclusão na pensão devida das verbas relativas a férias, 13º salário ou outras verbas trabalhistas
, porquanto de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 1.022 DO NCPC. ALEGADA
OMISSÃO QUANTO A COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA E A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. OMISSÕES INEXISTENTES. FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. PASSAGEIRA QUE EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA À ÉPOCA DO ACIDENTE. VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR O VALOR DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
(...)
4. Comprovada a atividade
laborativa e o vínculo empregatício da parte autora, as verbas relativas
a
gratificação de férias e ao décimo terceiro salário devem integrar o cálculo do valor da pensão mensal vitalícia. Precedentes.
(...)” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.269.703/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 27/8/2020.)

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO a
os três recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024